Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-80.2017.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000279-80.2017.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MALHADA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO SERGIO ARAUJO MAGALHAES

Advogado(s)
:
PAULA NAIANES BATISTA DE ARAUJO, MARIA CLARA GOMES DA CRUZ FERNANDES, DANUBIA MARIA DA SILVA GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil.
Recurso de a
pelação. Mandado se segurança. Servidor público. Exoneração por Decreto Municipal. Reintegração ao cargo. Verbas retroativas. Consequência lógica do comando sentencial. Senten
ça
m
antida. Recurso
i
m
provido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Malhada contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em mandado de segurança, determinando a reintegração do impetrante, servidor público exonerado por ato administrativo declarado nulo, bem como o pagamento das verbas remuneratórias devidas desde a data da impetração do mandado de segurança até a efetiva reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa; e (ii) a suposta nulidade da sentença por decisão
extra petita
, quanto à condenação ao pagamento de verbas retroativas, sob alegação de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão do feito é indeferida, pois não há prejudicialidade externa entre o processo originário e outra demanda mencionada pelo Município apelante, já que as causas de pedir são distintas e autônomas.

4.
A nulidade da sentença por decisão
extra petita
é afastada, uma vez que a reintegração ao cargo de origem e o pagamento de verbas remuneratórias retroativas são consequências lógicas do reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exoneração.

5.
O direito à percepção de vencimentos retroativos em caso de reintegração encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhecem a interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados no mandado de segurança.

6.
A exoneração do servidor, motivada pela alegação de nulidade da nomeação em razão de esgotamento do prazo de validade do concurso, é descabida, considerando que o impetrante foi nomeado com fundamento em acordo judicial devidamente homologado, após comprovada preterição em sua convocação.

7.
A aplicação do art. 169 da Constituição Federal reafirma que a exoneração de servidores estáveis somente é possível após a adoção de outras medidas administrativas, como a redução de despesas com cargos comissionados e a exoneração de servidores não estáveis, não se verificando, no caso, o cumprimento dessas condições pelo Município apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação
n.º 8000279-80.2017.8.05.0051,
em que figura como apelante
o
MUNICÍPIO DE MALHADA
, e como apelado
PEDRO SÉRGIO ARAÚJO MAGALHÃES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.